Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701840-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA MACIEL COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA MACIEL COSTA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata renovação da sua CNH. Alega a parte agravante, em síntese, que foi surpreendida no final do ano de 2020 pela impossibilidade de renovar a sua CNH, sob a alegação de que cometeu uma infração grave no ano de 2017, quando possuía a permissão para dirigir. Assim, postula a imediata renovação da sua CNH, alegando que não há óbice para a eventual reversibilidade da decisão liminar; que a parte ré já concedeu a CNH definitiva em momento anterior, o que caracteriza um ato jurídico perfeito, sendo que eventual cassação da CNH exige o regular processo administrativo; que a infração indicada foi cometida por terceiro, e que sequer foi notificada da penalidade, bem como que é possível a transferência da pontuação para terceiro por intermédio de ordem judicial. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Para tanto, destaca-se que o artigo 148 §3o do CTB possui previsão expressa estabelecendo que “será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima (...)”. No caso, a parte agravante informa que a negativa na renovação da sua CNH foi decorrente da existência de infração de natureza grave, cometida no dia 08.10.2017, ou seja, dois dias antes do vencimento da sua permissão para dirigir (10.10.2017). Assim, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos acostados aos autos, vislumbra-se que a entrega da sua CNH definitiva naquele ano de 2017, após a referida infração, teria ocorrido face a proximidade entre a data de cometimento da infração e o término do prazo de validade da permissão para dirigir, eis que aquela infração ainda estaria em fase de notificação. Há de se ressaltar que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição. Portanto, por ora não é possível atestar que o pleito da parte agravante está resguardado pela consumação do ato jurídico perfeito, tampouco que o ato administrativo afrontou a alegada necessidade de prévio processo administrativo, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Em tempo, as teses relativas a ausência de notificação da autuação, e que terceiro estaria conduzindo o veículo no momento da infração, com a pretensão de transferência da penalidade para terceiro, sequer foram ventiladas nos autos principais. De todo modo, as meras alegações e documentos colacionados não seriam suficientes para, neste momento processual, atestar a prova inequívoca dos fatos e a verossimilhança das alegações. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator